Tribunal: TJSP
Processo: 1003567-61.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Pretensão à anulação ou à reforma. Inviabilidade.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do disposto no artigo 370, do CPC. Absoluta desnecessidade de expedição de ofício às instituições financeiras emissoras dos cartões de crédito, à luz dos elementos dos autos.
Contrato de credenciamento ao

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Pretensão à anulação ou à reforma. Inviabilidade.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do disposto no artigo 370, do CPC. Absoluta desnecessidade de expedição de ofício às instituições financeiras emissoras dos cartões de crédito, à luz dos elementos dos autos.
Contrato de credenciamento ao sistema Cielo. Estorno efetuado pela ré justificado pela ocorrência de fraude na transação. Reconhecimento na sentença de que a cláusula "chargeback" causa desequilíbrio contratual e que o envio da mercadoria ocorreu depois da aprovação do crédito pela apelante. Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa. Constatação de que a autora tomou as cautelas necessárias, tendo relevo o fato de que a autora comprovou ter sido comunicada pela ré sobre a fraude apenas depois de passados dois meses da autorização da compra. Responsabilidade da ré pelos riscos inerentes à atividade empresarial, nos termos do parágrafo único, do artigo 927, do Código Civil.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572664
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003567-61.2019.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante CIELO S.A., é
apelado ARTONI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003567-61.2019.8.26.0291 -Voto no 20.881
2
Apelação n. 1003567-61.2019.8.26.0291
Voto n. 20.881
Comarca:
Jaboticabal (2a Vara Cível)
Apelante:
Cielo S/A
Apelado:
Artoni Comércio de Materiais para Construção Ltda.
MMa. Juíza:
Carlos Eduardo Montes Netto
Civil e processual. Ação de indenização por danos
materiais. Sentença de procedência. Pretensão à
anulação ou à reforma. Inviabilidade.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do
disposto no artigo 370, do CPC. Absoluta desnecessidade
de expedição de ofício às instituições financeiras
emissoras dos cartões de crédito, à luz dos elementos
dos autos.
Contrato de credenciamento ao sistema Cielo. Estorno
efetuado pela ré justificado pela ocorrência de fraude na
transação. Reconhecimento na sentença de que a
cláusula “chargeback” causa desequilíbrio contratual e
que o envio da mercadoria ocorreu depois da aprovação
do crédito pela apelante. Razões recursais sem potência
de alterar a solução dada à causa. Constatação de que a
autora tomou as cautelas necessárias, tendo relevo o fato
de que a autora comprovou ter sido comunicada pela ré
sobre a fraude apenas depois de passados dois meses da
autorização da compra. Responsabilidade da ré pelos
riscos inerentes à atividade empresarial, nos termos do
parágrafo único, do artigo 927, do Código Civil.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Artoni Comércio de Materiais para Construção Ltda., ora
apelada, propôs esta demanda (fls. 1/65 e emenda de fls. e 77/96), em face da
Cielo S/A, ora apelante, aduzindo que, em 28/6/2019, recebeu duas mensagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003567-61.2019.8.26.0291 -Voto no 20.881
3
eletrônicas da ré solicitando o envio de documentos que comprovassem duas
transações realizadas em 2/5/2019, nos valores de R$ 7.618,26 e de R$ 9.000,00,
tendo sido informado que se tratava de contestação de venda, pois o portador
do cartão de crédito não reconhecia a transação.
Acrescentou ter enviado a documentação solicitada à ré,
porém, “ao verificar os seus recebimentos para o mês de agosto, constatou que ainda há uma
contestação para a venda acima descrita e que, além disso não há qualquer resposta por parte
da empresa requerida a respeito do e-mail com a documentação solicitada enviada” (sic) (fls.
78).
Afirma que o “chargeback realizado pela requerida foi completamente
indevido” (fls. 88), ensejando prejuízo decorrente da operação fraudulenta no
montante de R$16.289,22, que foi estornado de sua conta.
Esclareceu que “por meio do chargeback, a empresa vende, entrega o
produto e depois descobre que o valor da venda não será creditado porque o cliente simplesmente
pediu o seu cancelamento. Se o valor já tiver sido creditado ele será imediatamente estornado ou
lançado a débito no caso de inexistência de fundos no momento do lançamento do estorno” (sic)
(fls. 85).
Com base nessa causa de pedir, postulou a condenação da ré
ao pagamento da quantia de R$ 16.289,22 (dezesseis mil duzentos e oitenta e
nove reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais.
Citada, a ré ofertou contestação (fls. 103/120) sustentando
que presta “serviços de credenciamento de estabelecimentos para a aceitação de cartões de
crédito e/ou débito, permitindo, assim, a captura, transmissão, processamento e liquidação
financeira das transações efetivadas por meio de seu sistema” (fls. 104) e que “o ônus no caso
de operações fraudulentas em transações realizadas sem a presença do portador do cartão é do
estabelecimento comercial credenciado, que é o único que tem contato direto com o cliente no
momento da compra, ainda que esta seja realizada à distância” (fls. 105). Aduz que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003567-61.2019.8.26.0291 -Voto no 20.881
4
contrato de credenciamento firmado entre as partes prevê a necessidade de
conferência de documentos nas vendas sem digitação de senha e que a autora
negligenciou orientações de segurança, violando a cláusula 12a que a proíbe de
aceitar meios de pagamento de titularidade de terceiro que não seja o portador.
Em consequência, afirma que as vendas em questão foram contestadas pelos
reais portadores dos cartões e houve o estorno dos valores, nos termos
avençados. Ressalta que, segundo disposto na cláusula 21, o risco das transações
a crédito é do lojista, sendo clara quanto à possibilidade de estorno dos valores
não reconhecidos pelos portadores de cartão. No mais, defende a inexistência
de relação de consumo entre as partes. Juntou documentos (fls. 205/288).
Colhida a réplica (fls. 292/303), sobreveio a sentença que
julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia
postulada, “com correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir do estorno indevido
e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”. Igualmente condenou a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação (fls. 304/308).
Neste recurso, a ré busca ou a anulação da sentença, por
cerceamento de defesa, ou sua reforma, a fim de que o pedido seja julgado
improcedente. Repisa, em parte, os argumentos lançados na contestação (fls.
311/323).
Contrarrazões a fls. 334/350.
II Fundamentação.
O apelo não comporta provimento.
De início, cumpre afastar a preliminar assim defendida pela
apelante: “Conforme fls. 119, na contestação a Apelante requereu a expedição de ofício às
instituições financeiras emissoras dos cartões fraudados, com vistas a comprovar o reporte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003567-61.2019.8.26.0291 -Voto no 20.881
5
contestação do real portador do cartão quanto às vendas. Contudo, o pedido não foi apreciado.
(...) Assim, como destacado na peça contestatória, a fraude perpetrada junto à Apelada
poderia ser facilmente comprovada por missiva dos bancos emissores dos cartões dos portadores
que foram vítimas de terceiros de má-fé.” (fls. 313).
Com efeito, de acordo com o artigo 370, caput, do Código de
Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito”, acrescentando o parágrafo único que “o juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
A propósito do tema, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e
Rafael Oliveira lecionam que o juiz é o principal destinatário da prova, porque
ela tem a finalidade de convencer o julgador: “ele é quem precisa saber a verdade
quanto aos fatos, para que possa decidir” (Curso de direito processual civil. 4a edição.
Salvador: Editora JusPODIVM, 2009. Volume 2, página 73).
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero esclarecem que
“diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu”, enquanto as
“meramente protelatórias são as diligências que tem por único fito atrasar o desenvolvimento do
processo”, acrescentando que “umas e outras devem ser indeferidas pelo juiz” (Código de
Processo Civil [de 1973] comentado artigo por artigo. 3a edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página 180).
Vale salientar que a apelante, em patente contradição defende
a necessidade de expedição de ofício às instituições financeiras emissoras dos
cartões para comprovar a “fraude perpetrada junto à Apelada” e, em seguida, afirma
que “não se discute se houve ou não fraude”, nem “nega a possibilidade de que possa ter
ocorrido fraude na utilização do cartão para a compra efetuada” (fls. 313).
Como se vê, absolutamente desnecessária é a expedição de
ofício, tal como pleiteado pela apelante, por isso que a fraude é fato
incontroverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003567-61.2019.8.26.0291 -Voto no 20.881
6
Com efeito, à luz da regra processual aplicável e das lições
doutrinárias transcritas, não pode ser censurada a decisão do Juízo a quo de
julgar o processo no estado em que se encontrava, mormente considerando as
alegações das partes na petição inicial e na contestação, assim como os
elementos dos autos.
Pois bem.
A apelante em suas razões recursais repisa, em parte, as
alegações lançadas na contestação, como se vê dos seguintes trechos: “a Cielo não
administra ou emite cartões (de responsabilidade dos Bancos Emissores do cartão), sendo
responsável tão somente pelo credenciamento de estabelecimentos comerciais” (fls. 315); “a
apelada é a única a ter contato com o comprador e, portanto, somente a ela incumbe a adoção
dos procedimentos de segurança com vistas a evitar fraudes em seu estabelecimento comercial”
(fls. 317); “o ônus no caso de operações fraudulentas é do estabelecimento comercial
credenciado, que é o único que tem contato direto com o portador no momento da compra, ainda
que esta seja realizada sem a sua presença física.” (fls. 320).
No mais, inova a lide em sede recursal para afirmar que a
apelada permitiu o desmembramento de vendas, em desconformidade com o
contrato, facilitando a ocorrência de fraude (fls. 318/319).
Todavia, razão não lhe assiste.
Vale salientar que a sentença reconheceu que a cláusula
“chargeback”causa desequilíbrio contratual, ressaltando que o envio da
mercadoria ocorreu depois da aprovação do crédito pela apelante (fls. 306/307
grifos não originais):
“Os documentos anexados aos autos apenas demonstram a
natureza do contrato e suas respectivas cláusulas, não demonstrando que a
parte ré promove conduta para evitar fraudes, tampouco que a transação
celebrada entre a autora e terceiro estaria eivada de irregularidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003567-61.2019.8.26.0291 -Voto no 20.881
7
Com efeito, a existência de cláusula “chargeback” causa
desequilíbrio contratual, pois transfere à autora a responsabilidade pelas
fraudes no sistema da ré, sendo certo que tal responsabilidade é dela, por ser
operadora do sistema e por ter o dever de mantê-lo seguro, assumindo os
riscos do negócio e da atividade que desempenha.
Assim, por lucrar a parte ré diretamente com o sistema de
pagamento por ela desenvolvido e operado, deve assumir os riscos de eventuais
falhas em tal sistema que tenham possibilitado a atuação de estelionatários, sem
transferir para o seu cliente, o lojista, o risco próprio da sua atividade
empresarial.
Da mesma forma, os documentos anexados aos autos pela parte
autora demonstram que o pagamento da compra foi aprovado pela empresa
demandada e, em decorrência disso, a requerente enviou os produtos ao
comprador, porém, sem motivo justo, a operação realizada foi cancelada pela
parte requerida e a autora ficou sem o crédito devido pela venda das
mercadorias.
Agindo assim a ré causou à empresa autora evidente prejuízo
financeiro, eis que, devido à anterior aprovação do crédito por ela, a
mercadoria foi devidamente entregue ao comprador pela autora.
Importante ressaltar que, ao confirmar o pagamento da
mercadoria através de cartão de crédito ao vendedor, a empresa requerida
concede ao vendedor a legitimação da venda, concedendo-lhe genuína
autorização para efetivá-la com o comprador, visto que certifica a realização do
pagamento, e, assim, assume o risco da operação, o qual é, inclusive, inerente à
própria atividade empresarial desenvolvida pela parte ré.”.
Sintomaticamente, a apelante não reiterou neste apelo a tese
defendida na contestação a fls. 112 quanto à regularidade do estorno em razão
da referida cláusula mencionada na sentença.
De qualquer modo, não obstante conste do contrato a
possibilidade de a apelante não repassar ou estornar as quantias repassadas na
hipótese de transação fraudulenta, forçoso o reconhecimento de que a apelada
demonstrou adequação na utilização da máquina operada pela apelante.
Isso porque, a apelada carreou aos autos cópias das conversas
relativas às tratativas comerciais (fls. 24/35), documento de identificação do
consumidor (fls. 36), nota fiscal (fls. 37) e “romaneio” de envio (fls. 39).
Tem relevo no caso concreto que a apelada na petição inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003567-61.2019.8.26.0291 -Voto no 20.881
8
narrou que foi comunicada pela apelante sobre a fraude depois de passados dois
meses da autorização da compra, nos seguintes termos: “(...) foi realizada a compra
objeto dessa demanda no valor de R$16.289,22 (dezesseis mil, duzentos e oitenta e nove reais
e vinte e dois centavos) em 02/05/2019 (data da do comprovante de pagamento do cartão).
No dia 03/05/2019 foi realizada a assinatura do romaneio, documento que comprova a
entrega do produto. (...) Apenas no dia 28 de junho de 2019, ou seja QUASE DOIS
MESES DEPOIS foram solicitados os documentos pertinentes para avaliação da contestação
da venda, sendo que o chargeback foi feito efetivamente apenas no dia 09/08/2019, ou seja,
MAIS DE TRÊS MESES APÓS A COMPRA.” (sic) (fls. 81).
Com efeito, tais alegações estão comprovadas pelas
mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, nas quais se verifica que a
apelante solicitou à apelante os documentos relativos à contestação da venda
apenas no dia 28/6/2019, os quais foram enviados pela apelada, sem resposta
da apelante, sendo certo que o estorno do valor ocorreu em 9/8/2019 (fls.
40/52 e 56).
Salta aos olhos que a apelante não impugnou especificamente
na contestação os fatos comprovados acima descritos, nem tampouco neste
recurso.
Tais circunstâncias revelam a falha na prestação dos serviços
da apelante, tendo em vista que a transação questionada foi por ela autorizada e
a notificação sobre a impugnação do titular do cartão não se deu em tempo
hábil a evitar a entrega de mercadoria. Ao contrário, apenas depois de dois
meses...
Destarte, deve a apelante responder pelos riscos inerentes à
atividade empresarial, segundo o disposto no parágrafo único, do artigo 927, do
Código Civil: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003567-61.2019.8.26.0291 -Voto no 20.881
9
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.
A propósito, cumpre mencionar precedentes desta C. Câmara
proferidos em casos análogos, inclusive, envolvendo a apelante:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Credenciamento e habilitação de estabelecimento
comercial para utilização de cartão de débito/crédito como meio de pagamento.
Sentença.
Nulidade.
Inocorrência.
Decisão
suficientemente
fundamentada.
Preliminar rejeitada. Ação de cobrança de valor não repassado pela agente
credenciadora e fornecedora da tecnologia. Inaplicabilidade ao caso das estipulações
contratuais que transferem todo o ônus do negócio à comerciante credenciada e
elidem a responsabilidade da credenciadora e fornecedora da tecnologia de
processamento das transações com cartões de crédito/débito de arcar com o risco
inerente à atividade econômica por ela desenvolvida. Inteligência do artigo 927,
parágrafo único, do Código Civil. Circunstância, ademais, em que a comerciante
tomou todas as cautelas necessárias. Hipótese, entretanto, que a ré havia efetuado o
pagamento de pequena parte do valor total postulado na inicial. Condenação da ré
ao pagamento dos valores referentes às compras cujos repasses foram recusados à
comerciante, decotado o montante pago. Pedido inicial julgado parcialmente
procedente. Sentença, em parte, reformada. Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: rejeitaram a preliminar e deram parcial provimento ao recurso.”
(Apelação n. 1137955-91.2016.8.26.0100; Des. Rel. João Camillo de Almeida Prado
Costa; j. 3/9/2018)
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Contrato de prestação de serviço de recebimento
de valores oriundos de transações realizadas com cartão, por meio do terminal Cielo
Operação que, embora aceita pela máquina fornecida à Autora, deixou de ser paga
sob a alegação de fraude ante a contestação da transação pelo titular do cartão -
Descabimento Inadmitida a transferência do risco da atividade à cliente do sistema
Responsabilidade pelo risco da atividade que, nos termos do art. 927, parágrafo
único, do Código Civil, é objetiva e pertence à prestadora do serviço Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça Sentença mantida Recurso não provido.” (Apelação n.
1029763-07.2015.8.26.0001; Des. Rel. Mario de Oliveira;j. 8/1/2019)
“Apelação Pleitos declaratório e indenizatório Negativa de repasses de transações
comerciais por cartão, diante de "vendas impugnadas" Parcial procedência -
Cerceamento de defesa inexistente Questões de direito Suficiente a prova
documental
Prestígio ao julgamento antecipado, no caso
Legitimidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003567-61.2019.8.26.0291 -Voto no 20.881
10
administradora de cartões - Participação na cadeia de consumo - Transações
autorizadas pelo sistema da ré - Fato não impugnado - Obrigação do estorno das
quantias inerentes às vendas para a autora, independentemente da aferição de culpa
- Posterior contestação que não se mostra, por si só, circunstância hábil a carrear
responsabilidade e ônus à autora Risco da atividade da ré que não pode ser
transferido à autora - Irretorquível a r. sentença, ao declarar nulas as cláusulas que
transferem o risco de tal atividade ao cliente e, também, determinar a restituição do
montante estornado, devidamente atualizado - Decisão mantida
Recurso
improvido.” (Apelação n. 1041565-54.2019.8.26.0100; Des. Rel. Claudia Grieco
Tabosa Pessoa; j. 14/1/2020)
Enfim, é o caso de se manter a sentença objurgada, cujos
termos são ora ratificados, ex abundantia.
Em observância ao que estabelece o § 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários sucumbenciais
devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso. Ônus
da sucumbência explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)